Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018027-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE MOTA - CPF: 046.128.911-39 (AGRAVANTE), BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 04.838.403/0001-65 (AGRAVADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 32.862.332/0001-71 (AGRAVADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO - CPF: 302.359.058-36 (AGRAVADO), LUCAS DE PAULA MONTANINI - CPF: 351.129.268-99 (AGRAVADO), B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.512.394/0001-77 (AGRAVADO), CRISTIANO APARECIDO QUINAIA - CPF: 353.501.888-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL – VÍTIMA DE SUPOSTO GOLPE – BLOQUEIO
ON LINE
NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TODOS OS RECORRIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADO EM CONTRAMINUTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inobstante o Agravante afirmar que fez investimento financeiro por meio da plataforma digital e, somente após, tomou conhecimento de que foi vítima de golpe, os documentos coligidos aos autos não evidenciam a verossimilhança de suas alegações.

De mais a mais, não vislumbro perigo de dano ou risco de perecimento de direito do Recorrente que justifique a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há indícios de que se trata de golpe e/ou que os Agravados estão dilapidando patrimônio.

Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrido Lucas de Paula Montanini
formulada em sede de contraminuta,
verifico que tal argumento não foi enfrentado pelo Juiz de primeiro grau. Aliás, não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim,
não conheço do pedido.

Indispensável a formação do contraditório para eventual bloqueio do numerário na conta dos Recorridos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ANDRÉ MOTA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
n.º 1002173-53.2022.8.11.0025, proposta em face de
BLU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. e outros.,
indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante, consistente na efetivação de sequestro/bloqueio no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte cinco reais) nas contas bancárias dos Agravados, via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o Agravante ressalta que adquiriu planos de investimento ofertados pelos Agravados no valor total de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte cinco reais) e que, em maio de 2022, poucos dias após a contratação, a plataforma digital

disponibilizada pelos Recorridos foi “retirada do ar”, sob a justificativa de que estava em manutenção; contudo, não mais retornou.

Aduz que os Recorridos informaram ao Recorrente que lhe restituiria o dinheiro, porém, até o momento não o fizeram.

Prossegue em suas alegações afirmando que foi vítima de golpe e que há indícios de que os Agravados já encerraram suas atividades empresariais com a intenção de ocultar patrimônio e impedir ou dificultar eventual execução.

Com suporte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal e, desde logo, seja determinado o sequestro/bloqueio do valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte cinco reais). No mérito, pede o provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 142842181).

O Agravado Lucas de Paula Montanini apresentou contraminuta no ID. 143395190.

Apesar de intimadas, as Agravadas não apresentaram contraminuta (ID. 149651183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravante ajuizou a A
ção de Reparação de Danos n.º 1002173-53.2022.8.11.0025
em desfavor de
BLU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. e outros.,
ao argumento de que investiu na plataforma digital dos Agravados no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), mediante depósitos nas contas dos desenvolvedores.

Afirma que, posteriormente, a plataforma passou a sofrer instabilidade, seguida de notícia de que parte dos Recorridos estavam envolvidos em fraudes bancárias. Por fim, assevera que a plataforma saiu do ar. Diante disso, pugnou pelo bloqueio dos valores na conta dos Agravados.

Por verificar não preenchidos os pressupostos autorizadores, o Juiz singular indeferiu o pedido liminar. Essa decisão ensejou a interposição deste recurso.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência de bloqueio do valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais) das contas dos Recorridos.

No caso, entendo que os elementos dos autos não evidenciam probabilidade do direito dos Recorrentes e o perigo do dano para ser deferida a tutela de urgência, como acertadamente concluiu o Juiz
a quo.

Na hipótese, em que pese à argumentação do Agravante no sentido de que foi vítima de um golpe e que é necessário o bloqueio do valor descrito na inicial (R$ 2.025,00) para assegurar a utilidade e eficácia do processo principal, observo que a matéria aqui tratada carece de dilação probatória.

É de se destacar, que ao ajuizar a demanda, o Recorrente acostou aos autos comprovantes de transferências feitas entre 20/04/2022 a 02/05/2022, para:
a)

empresa

EZ Bank,
cujo o nome fantasia é Jefferson Siqueira Balivo Tecnologia em Pagamentos Digitais LTDA, no valor de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais),
b)

empresa CBS Incorporações LTDA
no montante de R$ 105,00 (cento e cinco reais) e
c)

Igor Claudino
a

quantia de R$ 103,00 (cento e três reais).

No entanto, ao que consta no sistema PJE da 1.ª Instância, o polo ativo e passivo da ação originária está assim composto:

- Polo ativo:
LUIZ ANDRE MOTA (ora Agravante)

- Polo Passivo:
BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI e B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

Dessume-se, portanto, que o Agravante efetuou transferência de valores para a empresa CBS Incorporações LTDA e Igor Claudino que
não

constam no polo passivo da lide, de modo que não há como concluir que tais valores se referem ao alegado investimento financeiro.

Assim, entendo que é prematura a antecipação da tutela nesta quadra de cognição breve, diante dos frágeis elementos de prova colacionados ao caderno processual.

Quanto ao montante de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais) transferidos para a empresa
EZ Bank,
sem olvidar a fase de cognição sumária da demanda de origem, igualmente, verifico que essa questão depende de dilação probatória, por ser recomendável que se aguarde a angularização processual e, após o contraditório, seja possível deliberar com maior segurança sobre o bloqueio de ativos financeiros.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado.

De mais a mais, não vislumbro perigo de dano ou risco de perecimento de direito do Recorrente que justifique a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há indícios de que se trata de golpe e/ou que os Agravados estão dilapidando patrimônio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADING ESPORTIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA BLOQUEIO DE VALORES. INSURGÊNCIA DO CREDOR. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA EFETIVAÇÃO LIMINAR DE ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE GARANTAM O RECEBIMENTO DO MONTANTE APORTADO PELO AUTOR AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ANÁLISE DO CASO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE AS PARTES ACORDARAM PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO FORMA MAIS CÉLERE DE SAQUE DO INVESTIMENTO JUNTO ÀS PLATAFORMAS DE TRADING. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO, UMA VEZ QUE, AO QUE PARECE, OS VALORES ENCONTRAM-SE AINDA INVESTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0020558-40.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: SERGIO LUIZ KREUZ - J. 27.09.2021)

(TJ-PR - AI: 00205584020218160000 Londrina 0020558-40.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: sergio luiz kreuz, Data de Julgamento: 27/09/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021).

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ABERTURA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo evidente, no caso, a necessidade de maior dilação probatória sob o crivo do contraditório, afasta-se a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada.
(TJMG. AI: 10000191273192001. Relator Baeta Neves. Julgado em 05/07/0020. Publicado em 08/07/2020).

Ressalto que, nada obsta que seja, na origem, diligenciado - como de fato já determinado - com a devida instrução probatória e contraditório, para apurar os fatos e, principalmente, a responsabilização por eventual restituição.

Escorreita, pois, a decisão vergastada.

Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrido Lucas de Paula Montanini formulada em sede de contraminuta, verifico que tal argumento não foi enfrentado pelo Juiz de primeiro grau. Aliás, não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim,
não conheço do pedido.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022